Tribunal: STF
Processo: HC 113203
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos. Fuga empreendida pelo paciente. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a gravidade concreta dos fatos e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão foi determinada pela gravidade concreta das condutas, reforçada pela quantidade de droga apreendida (365,3g de cocaína e 1kg de maconha) e pela fuga do paciente do distrito da culpa. 3. Habeas corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.